Tribunal: STF
Processo: RE 1503170
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR APOSENTADO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL MINEIRA Nª 100, DE 2007. ADI Nº 4.876/MG. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. JURISPRUDÊNCIA. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Governador Valadares, assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. SERVIÇO PÚBLICO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. FGTS. TEMA 916/STF. ADI 4876. RESSALVA DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 



    1. A decisão agravada negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo ora Agravante, uma vez que ‘não há violação à modulação de efeitos da ADI 4876, uma vez que aquela ressalvava os efeitos da referida decisão para os servidores aposentados naquele momento e não posteriormente à produção dos efeitos prospectivos da ADI, como o caso da servidora em questão’. 



    2. Foi ainda citado precedente vinculante do próprio STF, proferido pela sistemática da Repercussão Geral, no qual a Excelsa Corte entendeu que, quando reconhecido o desvirtuamento da contratação temporária, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, o trabalhador faz jus ao depósito do FGTS.



    3. O Agravo Interno interposto pelo Estado de Minas Geais é 'manifestamente inadmissível' e que sua 'improcedência é evidente', a ponto de a simples interposição do recurso ser tida como abusiva ou protelatória, portanto é cabível a fixação da multa a que alude o art. 1.021, §4º, do CPC em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. 



    4. Agravo interno desprovido.” (e-doc. 6, p. 1-2).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Estado de Minas Gerais afirma que o acórdão recorrido “viola frontalmente o entendimento do STF consolidado no julgamento da ADI 4876” em “inegável ofensa ao art. 102, §2º, da CRFB/88” (e-doc. 9, p. 2).



    2.1. Aponta que é “incontroverso nos autos que a ex servidora efetiva se aposentou pelo regime próprio dos Servidores Públicos Estaduais” e que; “portanto, a situação da parte recorrida foi ressalvada da aplicação dos efeitos da decisão”(e-doc. 9, p. 6; grifos no original).



    2.2. Nesse sentido, aduz que, “se o vínculo com a administração é válido, não há que se falar na percepção de depósitos de FGTS’" (e-doc. 9, p. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trechos dos fundamentos da decisão singular confirmada pelo colegiado:



    “(...) O cerne da controvérsia é avaliar se há ou não direito da parte autora ao depósito do FGTS, bem como ao recebimento de férias e respectivo adicional não gozadas, diante do seu desligamento do serviço público, após a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 100, de 2007, à luz do entendimento vinculante do STF e do STJ. 



    O Supremo Tribunal Federal, na Tese de Repercussão Geral no. 916, assentou que:



    A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS – grifo nosso.



    Em outras palavras, o STF fixou a seguinte tese: sempre que a contratação do servidor público sem concurso for declarada nula, o contratado terá direito ao recebimento do saldo de salários devidos no período contratual, bem como ao levantamento do valor referente aos depósitos de FGTS, excluída a percepção de quaisquer outras verbas trabalhistas. 



    Conforme consignado na fundamentação da Corte Suprema, este entendimento decorre da aplicação do disposto no artigo 19-A da Lei 8.036, de 1990 que prevê em seu caput que ‘é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário’.



    Nessa mesma oportunidade, ressaltou o Ministro Teori Zavascki, que o Pleno do STF, na apreciação do RE 705.140, também submetido à sistemática de repercussão geral, ‘assentou-se a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos contratos de trabalhos nulos firmados pela Administração Pública’. 



    Por todo o exposto, não pairam mais dúvidas de que o STF entende que o posicionamento exarado no RE 705.140 não é restrito aos empregados públicos, mas também aos servidores contratados temporariamente irregularmente, ou seja, sem a observância da obrigatoriedade do concurso público. 



    Aludidos precedentes, aplicam-se à esfera jurídica da parte autora, em virtude da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n° 100, de 2007, que havia promovido a efetivação de servidores da rede pública estadual sem que tivessem sido aprovados em prévio concurso público. Isso porque não há possibilidade de afastar a situação concreta dos autos da razão de decidir que levou o STF a fixar o posicionamento consubstanciado no temas 191, 308 e 916. 



    Ora, tanto neste caso quanto na contratação temporária inconstitucional, o que se vê é a admissão para o desempenho de funções tipicamente de servidores públicos em violação ao princípio constitucional da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, II, do CR/88). 



    Há nulidade da contratação, então, sempre que houver afronta ao princípio constitucional da obrigatoriedade do concurso público, não se podendo restringir a tese jurídica vinculativa apenas às hipóteses de contratação temporária fora dos requisitos previstos no inciso IX do art. 37, Constituição Federal de 1988. 



    Em que pese as alegações do Estado réu, seria contraditório e ilógico entender que o vínculo jurídico-administrativo é nulo quando ocorre a contratação temporária fora do que permite a constituição, mas que não ocorreria nulidade na contratação de servidor para o exercício de função pública, sem concurso público. 



    Não seria, em essência, o mesmo agir do administrador, que admitiu sem concurso público, a causar a nulidade em ambas as situações? Ao sentir desta julgadora, sim. 



    Assim sendo, não faz diferença se por contrato temporário sem observância dos requisitos constitucionais (art. 37, IX, CR/88) ou se por designação para função pública decorrente de lei que veio a ser reconhecida inconstitucional (LC n. 100/2007) –, pois o vício que macula a relação é justamente a ausência do concurso público, que se evidencia tanto em um quanto em outro caso. 



    Aliás, a contratação sem concurso público foi, inclusive, o fundamento da declaração de inconstitucionalidade do artigo 7º, da Lei Estadual Complementar nº 100, de 2007, como se observa da ementa do respectivo julgado:



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7o da Lei Complementar no 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI no 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE no 199.293/SP, Relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI no 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE no167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 



    (...) 



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7o da Lei Complementar no 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 



    (...) 



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente. (ADI 4876, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 27-06- 2014 PUBLIC 01-07-2014) ‘.



    E, reconhecida a nulidade da contratação, haverá de ser afastado o direito a conversão em pecúnia de eventual saldo trabalhista não recebido, uma vez que o entendimento jurisprudencial vinculativo assegura àqueles cujos contratos foram considerados nulos apenas o FGTS e o pagamento dos salários mensais, excluída qualquer outra verba que porventura seja garantida aos servidores públicos estatutários e efetivos. 



    Outrossim, ainda que houvesse tal possibilidade na época em que a demandante ingressou no serviço público já havia legislação estadual impedindo a conversão das férias prêmio não gozadas em pecúnia, não sendo sua situação amparada pelo artigo 266, § 2º, da Lei Complementar nº 59, de 2001. 



    Portanto, a parte autora tem direito apenas ao valor referente aos depósitos de FGTS, respeitada a prescrição quinquenal, devendo ser paga somente a parcela referente apenas ao mês de dezembro de 2015, tendo em vista a prescrição que reconheço.” (e-doc. 4, p. 5-8; grifos no original).



    4. Como observado na decisão ratificada pelo acórdão atacado, existiu, no caso, a compreensão da aplicação do que decidido na ADI nº 4.876/MG. 



    5. No exame da ADI nº 4.876/MG, houve a modulação dos efeitos de forma a garantir os direitos dos aposentados e daqueles que cumpriram os requisitos para a aposentação até a data do julgamento (o que fica incontroverso na presente lide). Eis a síntese do que apreciado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente.”



    (ADI nº 4.876/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26/03/2014, p. 1º/07/2014; grifos acrescidos).



    6. Com a referida modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 4.876/MG, então, não sofreram os efeitos da declaração de inconstitucionalidade aqueles que estavam aposentados ou que já tinham completado os requisitos para a aposentadoria pelo regime próprio de previdência social do Estado de Minas Gerais.



    7. Como não aplicado ao caso os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, tem-se a convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, não havendo razão que justifique aposentadoria pelo regime próprio e, ao mesmo tempo, direito aos valores do FGTS. 



    8. Sobre a questão, a jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que os servidores abrangidos pela modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade da mencionada ADI nº 4.876/MG e que se aposentaram pelo regime próprio de previdência social não têm direito ao recolhimento do FGTS, conforme a ementa abaixo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 7º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.876/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESSALVA PARA AQUELES QUE JÁ ESTAVAM APOSENTADOS E AQUELES QUE, ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO, TENHAM PREENCHIDO OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. No julgamento da ADI 4.876/DF (Rel. Mi. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/7/2014), o Plenário desta CORTE conheceu da ação direta, julgando-a parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007. E, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para, (a) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo aos serviços públicos essenciais prestados à população; (b) em relação aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. 2. Na oportunidade, ficaram ressalvados dos efeitos desta decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchidos os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica em efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores; (b) os que se submeteram a concurso público quanto aos cargos para os quais foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (RE nº 1.404.091-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/12/2022, p. 13/12/2022; grifos nossos).



    9. Nessa linha, cito ainda, a título de exemplo, as decisões monocráticas proferidas nos seguintes processos: ARE nº 1.435.830-Rcon/MG, de minha relatoria, j. 17/04/2024, p. 18/04/2024; RE nº 1.365.431/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 16/02/2022, p. 17/02/2022; RE nº 1.370.073/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 05/04/2022, p. 07/04/2022; ARE nº 1.449.287/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30/08/2023, p. 31/08/2023; ARE nº 1.425.281/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25/05/2023, p. 26/05/2023; Rcl nº 64.079/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12/03/2024, p. 14/03/2024, e RE nº 1.372.467/MG, de minha relatoria, j. 21/08/2022, p. 23/08/2022.



    10. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Intime-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator